Tribunal: TJMT
Processo: 1011465-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011465-11.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. SILVIO FERREIRA FREITAS
PACIENTE(S)
WILSINEY JUNIOR DO ROSARIO PEREIRA
Vistos, etc...
A petição e documentos sob o ID 45150461 ao ID 45150463, por meio dos quais o impetrante reforça as teses arguidas na inicial do writ e informa que a denúncia foi ofertada pelo Parquet e recebida no dia 28/05/2020, com a determinação de citação pessoal do acusado, sendo a respectiva ação penal distribuída sob o n.o 1000676-69.2020.8.11.0026; não tem o condão de alterar a decisão que já analisou e indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem, disponível no ID 45128952.
Sendo assim, cumpra-se na íntegra o referido pronunciamento, requisitando-se as informações à indigitada autoridade coatora, nos moldes determinados, e intimando-se o impetrante do indeferimento da tutela de urgência vindicada, acaso ainda não publicada a decisão.
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 17 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator